Tribunal: TJSP
Processo: 1086855-29.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Dados pessoais da autora que correspondem aos do cadastro interno da requerida – Comprovação nos autos da existência da dívida - Demonstrada a legalidade da cobrança pela ré - Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001065428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1086855-29.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SEVERINA
MAGNA DO NASCIMENTO, é apelado LOJAS RIACHUELO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Em julgamento
estendido, nos termos do art. 942 do CPC: Por maioria, negaram provimento ao recurso.
Vencida a Relatora Sorteada que declara voto. Acórdão com o 2o Desembargador, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HERALDO DE
OLIVEIRA, vencedor, ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA,
vencida, NELSON JORGE JÚNIOR (Presidente), FRANCISCO GIAQUINTO E
CAUDURO PADIN.
São Paulo, 16 de dezembro de 2019.
Heraldo de Oliveira Silva
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44947
APEL.No: 1086855-29.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : SEVERINA MAGNA DO NASCIMENTO
APDO. : LOJAS RIACHUELO S/A
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO Dados pessoais da autora
que correspondem aos do cadastro interno da requerida
Comprovação nos autos da existência da dívida - Demonstrada
a legalidade da cobrança pela ré - Recurso não provido*
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. danos morais, julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 153/156, cujo
dispositivo ora se transcreve: “Pelo exposto e de tudo
mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente
ação, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil. Diante da sucumbência, condeno a parte
autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como a honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o
valor da causa atualizado (art. 85, § 2o, CPC), restando
suspensa a condenação em razão da gratuidade deferida.”
Não se conformando com os termos da r.
sentença, a autora apresentou apelação de fls. 158/170,
sustentando, em síntese, que não se acha nos autos
qualquer documento da cliente, anuindo a contratação do
cartão. A apelante nega a solicitação, a posse e a
utilização
da
controversa
crédula
de
crédito,
desconhecendo completamente a alegada renegociação. As
telas sistêmicas apresentadas na peça contestatória são de
fácil manipulação pelo Apelado. A necessidade da prova
deve ser de quem afiança a existência de um fato e não de
quem o nega. O réu deveria manter em seu poder os
contratos formalizados pelos seus clientes. Não existe
qualquer registro das operações alegadamente realizadas
pelo consumidor. É inaplicável a Súmula 385 do STJ quando
as inscrições preexistentes forem objeto de discussão
judicial. Pleiteia pela fixação de indenização por danos
morais. Requer provimento ao recurso.
Recurso tempestivo e respondido.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A autora ingressou em Juízo narrando ter
sido surpreendida por apontamento em seu nome em cadastro
de inadimplentes, referente a contrato de no 02097012606
no valor de R$ 135,23. Nega a contratação do débito e
requer sua exclusão, bem como indenização por danos
morais.
Inicialmente,
cabe
esclarecer,
que
é
aplicável ao caso, as disposições do Código de Defesa do
Consumidor, uma vez que as atividades desempenhadas pelas
Instituições
Financeiras
inserem-se
no
conceito
de
serviços ao consumidor, nos termos do artigo 3o, § 2o, da
Lei n.o 8078/90:
“§
2o
-
Serviço
é
qualquer
atividade
fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de
caráter trabalhista”.
A atividade desenvolvida pela requerida
enquadra-se, perfeitamente, nos termos da legislação acima
citada como prestação de serviços, que coloca no mercado
consumidor o dinheiro e demais serviços que presta a todos
que necessitam.
O Ilustre desembargador desse Tribunal, Luiz
Antonio Rizzatto Nunes, ao comentar o artigo 2o do Código
de Defesa do Consumidor, assim enfatiza:
“A norma faz uma enumeração específica, que
tem razão de ter. Cola expressamente os serviços de
natureza bancária, financeira, de crédito e securitária,
antecedidos do advérbio “inclusive”. Tal designação não
significa que existia alguma dúvida a respeito da natureza
dos serviços desse tipo. Antes, demonstra, mais uma vez, a
insegurança
do
legislador,
em
especial,
no
caso,
preocupado que os bancos, financeiras, e empresas se
seguro, conseguissem de alguma forma, escapar do âmbito de
aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Ninguém
duvida que esse setor da economia presta serviços ao
consumidor e que a natureza dessa prestação se estabelece
tipicamente numa relação de consumo. Foi um esforço
acautelatório do legislador. Que, aliás, demonstrou-se
depois, era mesmo necessário. Apesar da clareza do texto
legal, que coloca, com todas as letras, que os bancos
prestam serviços aos consumidores, houve uma tentativa
judicial de obter declaração em sentido oposto. Chegou-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
então, ao inusitado: O Poder Judiciário teve de declarar
exatamente aquilo que a lei já dizia: que os bancos
prestam serviços. Note-se, em complemento, que os bancos
vendem produtos: os imateriais, antes comentado, e os
materiais, como o dinheiro” (Comentários do Código de
Defesa do Consumidor, Editora Saraiva, São Paulo, 2000,
página 98/98).
Nesse sentido, vale assinalar que o ônus da
prova competia, exclusivamente, à requerida, conforme
estabelece o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo
6o, inciso VIII, e de acordo com o artigo 14 e parágrafos,
do mesmo diploma legal. A responsabilidade do fornecedor
por fato do serviço é objetiva, apenas podendo ser
afastada caso comprovada a inexistência do defeito na
prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor.
Cabia a requerida, portanto, comprovar a
existência a contratação dos débitos apontados e que
motivaram a inscrição do nome da autora em cadastro
desabonador.
Note-se que no cadastro interno da requerida
todos os dados pessoais da autora correspondem com os
verdadeiros, como endereço e documentos pessoais (fls.99).
A dívida decorre da utilização de cartão de
crédito, contratado em 06.01.2011, e as faturas acostadas
às
fls.103/123
indicam
a
ocorrência
de
pagamentos
esporádicos (fls. 103/105 e 114/116), o que também
corrobora a hipótese de regular contratação, tendo em
vista que eventual fraudador não se daria ao trabalho de
adimplir as faturas em aberto.
A
requerida
juntou
farta
documentação
demonstrando a utilização contínua do cartão de crédito
pela autora, e o momento em que ficou inadimplente com sua
obrigação, em razão da renegociação da dívida acumulada
com o não pagamento das faturas, tendo sido estabelecida o
pagamento de R$ 90,53 como entrada e o restante mediante 6
parcelas de R$ 60,54 (fls.74). A autora arcou apenas com o
valor de entrada, restando inadimplente no que tange às
demais parcelas.
Assim, a ré demonstrou a legalidade das
cobranças, e em contrapartida, a autora não comprovou o
pagamento da dívida, já que não juntou aos autos qualquer
demonstrativo de depósito ou recibo de pagamento do débito
que estava em aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ficou comprovada nos autos a existência da
dívida, logo, não há que se falar em inexigibilidade de
débito ou de indenização por danos morais pela anotação
negativa de seu nome.
A responsabilidade sobre o pagamento não é
do credor, e sim do devedor que assumiu a obrigação, e
desta forma deve efetuar o pagamento de forma correta para
quitação do montante da dívida e exigir em contrapartida o
devido recibo, documento que comprovará o cumprimento da
obrigação assumida, e pedido de encerramento da conta para
evitar futuras cobranças por serviços.
Desta forma, tendo a requerida comprovado a
origem do débito, e uma vez que é exigível a divida que
deu origem a negativação, não há ilicitude na conduta da
parte.
Nesse sentido:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação ordinária de
indenização por dano moral c.c. obrigação de fazer

Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção
ao crédito por débito não reconhecido pelo autor - Dívida
não infirmada - Ato ilícito - Inocorrência - Exercício
regular de direito da instituição financeira - Autor que
não se desincumbiu do seu ônus probatório Artigo 333, I,
do CPC Dano moral não caracterizado Recurso improvido.(TJ/SP Apel.no
0023703-96.2010.8.26.0005,
relator Desembargador Correia Lima, julgado em 09/03/15).
Apelação. Declaratória de inexistência de
débito cumulada com tutela antecipada e indenização.
Contrato bancário. Dívida quitada. Inscrição indevida.
Sentença de improcedência. Contestação acompanhada de
documentação
que
legitimaram a cobrança e inscrição
restritiva de crédito em nome do autor. Comprovante de
quitação sem relação comprovada com a dívida em questão.
Indenização
afastada,
em
razão da
pré-existência de
inscrição em nome do autor. Liminar mantida. Pleito de
reforma do autor. Descabimento. Inadimplência reconhecida
e comprovada.
Pagamento total do financiamento, não
demonstrado. Inscrição no exercício regular de direito.
Outras inscrições em órgão que regula o crédito em nome do
autor, o que afasta o pleito indenizatório. Inteligência
da Súmula 385 do STJ. Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJ/SP, Apelação no 0021608-97.2013.8.26.0196, relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargador Erson de Oliveira, julgado em 18/12/14).
Assim, de rigor a improcedência da demanda,
nos termos da r. sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29729
APEL.No: 1086855-29.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : SEVERINA MAGNA DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : LOJAS RIACHUELO S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ousei, com a devida vênia, divergir da douta
Maioria da Turma Julgadora, que negou provimento ao
recurso; pois, pelo meu voto, dava parcial provimento ao
recurso.
Narrou a autora que foi surpreendida pela
existência de uma negativação de dívida contraída em seu
nome com a empresa ré no valor de R$ 135,23 (cento e
trinta e cinco reais e vinte e três centavos), pois não
reconhecia tal débito.
A empresa ré, por sua vez, afirmou que a
autora é sua cliente, registrada sob o no
02097.012606.107, realizou compras se utilizando do cartão
de crédito da loja e não pagou a fatura, o que teria dado
origem ao débito inscrito nos órgãos de proteção ao
crédito.
Em que pese o entendimento da d. juíza
singular, parcial razão assistia à autora.
Malgrado as alegações da empresa ré, não foi
juntado ao processo documento algum que comprovasse a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adesão da autora ao cartão de crédito da loja; e, por
conseguinte, o alegado inadimplemento.
Não há nestes autos demonstração nesse
sentido pela empresa ré, que se limitou à juntada de
cópias (prints) de telas de seu sistema interno (fls.
98-100 e 103-123).
Tais
cópias
(prints)
foram
geradas
unilateralmente pela ré e não demonstram a celebração de
contrato entre as partes.
Nem mesmo faturas de utilização de cartão de
crédito foram apresentadas, juntando a empresa ré apenas
extratos de telas de seu sistema interno (fls. 103-123).
Afirma ainda a ré o reconhecimento do débito
pela autora por meio de áudio; todavia, tal não se pode
concluir, diante da negativa da autora de participação no
áudio, que sequer foi periciado.
Dessa forma, e salientando que em sua
réplica e apelação (fls. 133-146 e 158-170) a autora
impugnou os documentos apresentados pela empresa ré,
novamente negando a contratação de cartão de crédito, e,
havendo divergências de informações entre o teor do áudio
e seus verdadeiros dados, conclui-se que não há nos autos
do processo prova da origem do débito reclamado; ônus que
cabia à empresa ré, do qual não se desincumbiu.
Com
efeito,
tratando-se
de
relação
de
consumo, necessária a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor ao caso concreto, dada a hipossuficiência da
autora diante da empresa ré.
Nesse contexto, não comprovada a existência
da dívida, de rigor seja considerada indevida a cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizada e, consequentemente, determinado o cancelamento
definitivo da restrição a ela concernente.
Quanto ao dano moral, entretanto, deve ser
mantida a improcedência do pedido.
No que diz respeito à alegada ausência de
comunicação à autora acerca da inscrição do débito em
cadastros
de
inadimplentes,
tal
providência
é
de
responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro, não
sendo exigível do credor, nos termos da Súmula no 359 do
STJ:
“Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de
Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de
proceder à inscrição”.
Ademais, aplicável ao caso o enunciado da
Súmula 385, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que
preconiza que:
“Da
anotação
irregular
em
cadastro
de
proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando
preexistente
legítima
inscrição,
ressalvado
o
direito ao cancelamento”.
Apesar de estar sub judice a regularidade de
alguns débitos ali constantes, verifica-se que as ações
têm como partes contrárias a empresa Vox Cred (proc. no
1010983-19.2018.8.26.0161,
em grau de recurso, cuja sentença declarou tão somente a inexigibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
débito); Cred-System Administradora de Cartões (proc. no
1010981-49.2018.26.0161,
em
fase
de
instrução);
Supermercado
Bem
Barato
Diadema
Ltda
(proc.
no
1013070-45.2018.8.26.0161, produção antecipada de provas
já transitada em julgado); e, por fim, Itaú Unibanco S.A.
(proc. no 1013069-60.2018.8.26.0161, produção antecipada
de provas em grau recursal, dada a extinção sem resolução
do mérito).
Conforme ofício respondido de fls. 58-59, a
autora, em dezembro de 2017, época da anotação indevida
pela empresa ré, já possuía três pendências financeiras
inscritas junto aos órgãos de proteção ao crédito em
agosto, outubro e dezembro de 2016.
Todavia, tais processos questionam outras
inscrições de débitos, que não as acima mencionadas, de
forma a incidir a Súmula no 385 do STJ.
Diante de todo o exposto, pelo meu voto,
dava provimento em parte ao presente recurso, apenas para
declarar a inexistência do débito negativado e aqui
questionado.
Verificada
a
sucumbência
recíproca,
e
observada a gratuidade da justiça concedida, arcaria cada
parte com as despesas a que houvesse dado causa, cabendo a
cada uma delas arcar com os honorários do patrono da parte
contrária, os quais ficariam fixados em R$1.500,00.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
F606795
7
10
Declarações de
Votos
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA
F7BE22A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1086855-29.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.